Tribunal: TJMT
Processo: 1006433-93.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006433-93.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DE PENHORA EM SEDE DE EXECUTIVO FISCAL – ART. 6º, § 7º-B DA LEI N. 11.101/2005 – NECESSÁRIA DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O STJ firmou o entendimento “
segundo o qual o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.769/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

OI S.A.

AGRAVADO(S):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OI S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1006253-05.2017.8.11.0003 ajuizada pelo Município de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão de recuperação judicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta que “
a execução busca o recebimento de crédito de origem em multas aplicadas em processos administrativos perante o Procon, isto é, crédito não-tributário e, quanto a estas ações, o Juízo recuperacional, na primeira decisão que deferiu o processamento da recuperação e suspendeu as ações que perseguiam o patrimônio da agravante, incluiu as execuções fiscais na ordem de suspensão
”.

Relata que “
à luz do art. 6º, §7º, da Lei 11.101/05 e do entendimento perfilhado pelo STJ, a agravante deve se curvar à regra de não suspensão das execuções fiscais, mormente porque agora, posteriormente ao stay period, não há qualquer nova deliberação do Juízo da recuperação ou previsão PRJ neste sentido
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão do juízo singular.

A parte requerida apresentou contrarrazões em id. 138549654, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
OI S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública Municipal, que indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão de recuperação judicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em 06/09/2017, execução fiscal pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de OI S.A., na qual visa o recebimento de crédito no valor
R$ 14.936,98 (quatorze mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)
, decorrente de multas aplicadas pelo PROCON.

Devidamente citada para pagar o débito ou garantir a execução, a parte executada apresentou manifestação pugnando pela suspensão da execução em face do deferimento do processamento da recuperação judicial.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido, sob o argumento de que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, com a seguinte fundamentação:

“A pretensão do executado é manifestamente improcedente.

A Lei n° 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário individual e da sociedade empresária, estabelece:

“Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 7º.
As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicia
l, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica”
.

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado no sentido de que, embora o deferimento do processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, nos termos do artigo
6º
,
§ 7º
, da Lei nº
11.101
/05, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser obstados enquanto mantida essa condição.

Nesse sentido é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO AFETADO AO PLANO DE SOERGUIMENTO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CARACTERIZADO. PRECEDENTE (AGRG NO CC 136.130/SP). AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, está caracterizado o conflito de competência, pois dois juízos se apresentam como competentes para determinar o destino de um mesmo patrimônio: o juízo da execução fiscal, excutindo bens da suscitante no interesse da Fazenda exequente; e o juízo da recuperação, processando a recuperação judicial, com a preservação dos bens afetados ao plano de recuperação. 2.
A jurisprudência da eg. Segunda Seção firmou-se no sentido de que as execuções fiscais não se suspendem com o deferimento da recuperação judicial, sendo obstados, porém, os atos de alienação, cuja competência é privativa do Juízo universal, de modo a não prejudicar o cumprimento do plano de reorganização da empresa.
3. O entendimento acima exposto foi reafirmado, mesmo após o advento da Lei 13.043/2014, que instituiu modalidade especial de parcelamento dos créditos tributários devidos por sociedades empresárias em recuperação judicial. No julgamento do Agravo Regimental no Conflito de Competência n. 136.130/SP (AgRg no CC 136.130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015, DJe de 22/6/2015), expressamente, por maioria, entendeu-se que "a edição e a publicação da Lei n. 13.043/2014 não repercute na jurisprudência desta Corte a respeito da competência do Juízo da recuperação, sob pena de afrontar o princípio da preservação da empresa”. E, ainda, que "cuidando-se de simples interpretação sistemática das normas legais aplicáveis ao presente caso, não há falar em violação do art. 97 da CF". 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 138.942 - RS (2015/0043576-9). RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO. AGRAVANTE: FAZENDA NACIONAL. SUSCITANTE: PROSERVI SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADVOGADO: LUCAS CASSIANO E OUTRO(S). SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FALÊNCIAS CONCORDATAS E INSOLVÊNCIAS DE PORTO ALEGRE – RS. SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1A VARA DE ERECHIM - SJ/RS. INTERES: FAZENDA NACIONAL. ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL.
Brasília, 24 de junho de 2015(Data do Julgamento))
.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, embora o deferimento do processamento da recuperação judicial não tenha, por si só, o condão de suspender as execuções fiscais, nos termos do art.
6º
,
§ 7º
, da Lei n.
11.101
/05, os atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser obstados enquanto mantida essa condição. 2. Não cabe a esta Corte, em recurso especial, a análise acerca dos bens ameaçados de constrição na execução por estarem fora do plano de recuperação judicial homologado, o que demonstra o interesse recursal do ora agravante, pois para tal, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, vedado, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1499530 PR 2014/0308674-7, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/03/2015).

Como se
vê, a execução fiscal, em si, não é suspensa, mas são vedados os atos judiciais que venham a reduzir o patrimônio da empresa em recuperação judicial, enquanto for mantida essa condição.“ (g.o.) (id. 13210223 dos autos principais)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cumpre ressaltar desde logo que a questão já foi amplamente discutida pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com o cancelamento da afetação do tema n. 987, que discutia a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execuções fiscais de natureza tributária e não tributária.

Com efeito, a Lei n. 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial) estabelece a possibilidade da constrição de bens, ressalvada a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição de eventuais bloqueio de bens que recaiam sobre bens de capital essencial à atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial,
in verbis:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

[...]

§ 7º-B.
O disposto nos incisos I, II e III do
caput
deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do
art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, observado o disposto no
art. 805 do referido Código
.

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(g.n.)

Logo, não há que se falar em suspensão do trâmite dos executivos fiscais, não importando inclusive a natureza do crédito executado, uma vez que a penhora nessa modalidade de execução é permitida, cabendo apenas submeter ao juízo universal da Recuperação Judicial os atos constritivos ou de alienação fiduciária para a devida avaliação e deliberação.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. TRITUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA EM RECURAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NATUREZA DO VALOR DEVIDO. IRRELEVÂNCIA. PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTENSÃO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Oi Móvel S.A. (em recuperação judicial) contra a decisão que, nos autos da exceção de pré-executividade na execução fiscal ajuizada pelo Estado do Tocantins visando o recebimento de multas administrativas aplicadas pelo Procon, acolheu parcialmente os pedidos para determinar a suspensão da execução visto que a questão de direito tem por objeto a possibilidade da prática de atos constritivos, tão somente em face da empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, até o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que, nos termos do § 4º do art. 4º da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial.
Nesse sentido: (AgInt no REsp 1.944.453/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022 e REsp 1.525.388/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, relator p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 3/4/2019.) IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) (g.n.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS NA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. EXAME DA NECESSIDADE DE EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte firmou posicionamento segundo o qual o deferimento da recuperação judicial não suspende as execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial analisar a viabilidade da constrição patrimonial em sede de execução fiscal em cada caso concreto, respeitadas as regras presentes no art. 69 do CPC/2015, podendo, em caso de inviabilidade, determinar eventual substituição da medida, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.982.769/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.) (g.n.)

Em mesmo posicionamento é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REALIZAÇÃO DE PENHORA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE – ARTIGO 6º, § 7º-B, DA LEI 11.101 – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENTENDIMENTO UNÍSSONO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

De acordo com o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer óbice com relação à decretação de penhora em face de empresa em recuperação judicial, sendo necessário, apenas, a avaliação por parte do Juízo de recuperação judicial, nos termos do artigo 6, § 7º-B, da Lei 11.101. (N.U 1008213-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÕES FISCAIS — INDISPONIBILIDADE DE BENS - EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL — TEMA Nº 987 — DESAFETAÇÃO E CANCELAMENTO — MONTANTE DA PENHORA SIGNIFICATIVAMENTE ALTO — PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA — ANÁLISE PRÉVIA DA VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA — ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em decisão publicada no dia 28/6/2021, houve a desafetação e cancelamento do Tema n. 987 pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. “Cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial. (...)”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1981865/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Dje em 29/04/2022).

3. Recurso parcialmente provido. (N.U 1020156-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Diante disso, o prosseguimento do executivo fiscal é medida que se impõe, cabendo apenas ao juízo universal da recuperação judicial a deliberação sobre eventual constrição.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para manter a decisão agravada, cabendo a análise de eventuais penhoras pelo juízo universal da recuperação judicial, em observância ao § 7º-B, do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023